Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721029-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: MAURO RIBEIRO MENDES - CPF: 050.646.276-53 (INVENTARIADO(A)) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do Inventário, processo no 0704448-59.2021.8.07.0004, nomeou Antônia Freire Mendes, esposa do falecido e sua genitora, como inventariante. A agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja anulada a nomeação da inventariante com sua substituição pela agravante. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão da tutela de evidência para que permaneça na administração da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido, formulado pelos agravados, de afastamento da agravante da administração da empresa ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento quanto ao pedido de sua manutenção na administração da empresa Freire &amp; Mendes Ltda, uma vez que não há determinação judicial de seu afastamento da empresa. Na oportunidade, em homenagem ao princípio do contraditório e do devido processo legal, deve a agravante também se manifestar sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do recurso. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 18:33:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador